Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-97.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000320-97.2018.8.11.0041
APELANTE: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
APELADO: EDUARDO FRANCISCO DE ASSIS MAGALHAES
Manifesto minha suspeição para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 144 do CPC).
Anote-se e redistribua-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges